Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734421-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, LADIMIR CLARK BERTHO PEREIRA, LUIZ MARCELO SANTOS DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, LADIMIR CLARK BERTHO PEREIRA, LUIZ MARCELO SANTOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de ID 63344156, os Autores/Apelantes, em petições subscritas pelo Dr. Sidney Silva de Jesus, OAB/AL no 19.334 (IDs 68536211 e 68536215), requerem a devolução do prazo recursal, pois informam que, a despeito de existirem dois procuradores representando a parte Autora, somente houve a intimação de um deles e que aquele a quem a intimação se dirigiu teria sido acometido por problema de saúde, o que o impossibilitou de exercer suas atribuições legais pelo período de 16/9/2024 a 13/10/2024. Foram juntados atestados médicos (ID 68536216), nos quais restou concedido ao Dr. Sidney Silva de Jesus o afastamento de suas atividades laborativas no período de 16/9/2024 a 29/9/2024 e de 30/9/2024 a 13/10/2024 Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, observa-se que os Apelantes juntaram procuração (ID 60403655), constituindo como procuradores deles os advogados Dr. Sidney Silva de Jesus e o Dr. Allan Pierre Vasconcelos. Ocorre que, de acordo com o Manual do Advogado, disponível na página desta eg. Corte de Justiça ( https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Advogado , acesso em 12/2/2025), compete ao próprio procurador da parte proceder à habilitação no processo eletrônico, tendo sido indicado somente o nome do Dr. Sidney Silva de Jesus, OAB/AL no 19.334. Registre-se que o acórdão da Apelação foi disponibilizado em 29/8/2024, tendo iniciado o prazo recursal em 2/9/2024 (ID 63454773). Foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação das partes, e, diante da ausência de impugnação, o acórdão de ID 63344156 transitou em julgado em 21/10/2024 (ID 65436289). Inexistiu qualquer peticionamento para que a publicação ocorresse em nome de um advogado específico, razão pela qual as intimações dirigidas somente a um dos procuradores não padecem de qualquer vício, mormente quando observado o nome do advogado cadastrado como procurador da parte. Corrobora essa ilação o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTS. 485, I, E 321, DO CPC. ATOS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ART. 272, §5o DO CPC. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS ELENCADOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabida a alegação de ofensa ao disposto no art. 485, §1o do CPC, pela ausência de intimação pessoal, quando a razão da extinção do processo foi o indeferimento da petição inicial (inciso I) e não por desídia das partes (inciso II) ou por abandono (inciso III). 2. É assente o entendimento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos pela parte é suficiente para eficácia do ato, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer outro patrono. 3. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. 4. Não há desatendimento ao que dispõe o §5o do artigo 272 do CPC a ensejar uma nulidade, quando a intimação eletrônica/publicação é realizada no nome de um dos três advogados constituídos, especialmente quando foi o mesmo que subscreveu a peça inicial e que, posteriormente, registrou ciência de todos os atos processuais, pois garantido o contraditório. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1371523, 0709839-95.2021.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJe: 23/09/2021.) (grifou-se) Por outro lado, pela disciplina do art. 183 do CPC/15, “decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando a salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Entretanto, em que pese o estado de saúde do causídico, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020) - (grifou-se). No caso concreto, não se pode afirmar que o estado de saúde do advogado cadastrado dos Apelantes o impossibilitou, de forma absoluta, de exercer a profissão, descrevendo o relatório médico apenas que ele necessitava “afastar-se de suas atividades laborais por um período de 14 (quatorze) dias” (ID 68536212), indicando como CID as siglas F.41.1 e M.54.5, utilizadas, respectivamente, para transtornos relacionados com o “stress” e para transtornos discais cervicais e outros intervertebrais ( http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mxcid10lm.htm , acesso em 12/2/2025). Logo, não configura justa causa o simples afastamento de atividades laborais. Desse modo, indefiro a restituição do prazo aos Autores/Apelantes. À Secretaria da Turma para incluir o advogado Dr. Allan Pierre Vasconcelos no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator